Tribunal: TJPA
Processo: 0003408-41.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003408-41.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0003408-41.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: DOM ELISEU– PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO:
JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE Nº 30.348

AGRAVADA:
JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB/PA 27.106-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Pan S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, fixando a devolução em forma simples, juros moratórios desde cada desembolso (Súmula 54 do STJ) e compensação com o montante do empréstimo disponibilizado. O agravante alegou: (i) inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ; e (ii) omissão quanto à forma de atualização monetária dos valores a compensar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se incide a Súmula 54 do STJ para fixar o termo inicial dos juros de mora;
(ii) estabelecer os parâmetros de atualização monetária e juros legais sobre os valores compensados, diante da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ consolidou, por meio da Súmula 54, que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual, sendo de observância obrigatória pelos tribunais estaduais.

4.

A compensação de valores visa evitar enriquecimento ilícito e encontra respaldo em precedentes da própria Turma, que mantêm a restituição simples dos valores indevidamente descontados, quando os empréstimos foram disponibilizados antes da modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS.

5.

A Lei nº 14.905/2024 modificou a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, determinando a adoção do IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros legais.

6.

Diante disso, a atualização dos valores deve observar: (i) correção monetária pelo IPCA; (ii) juros moratórios pela taxa SELIC deduzido o IPCA; (iii) termo inicial fixado na data da disponibilização do valor na conta do consumidor; (iv) restituição em forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros moratórios em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário fluem desde cada desembolso, conforme Súmula 54 do STJ.

2.

A atualização monetária dos valores devidos deve observar o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros legais, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

3.

Quando o empréstimo é anterior à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, a restituição deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; TJPA, Apelação Cível nº 0802222-45.2022.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.05.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.078172-6/002, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, 14ª Câmara Cível, j. 14.08.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.240161-7/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 13.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0003408-41.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: DOM ELISEU– PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO:
JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE Nº 30.348

AGRAVADA:
JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB/PA 27.106-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO PAN S/A
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu em parte o recurso de apelação e deu provimento na parte conhecida, determinado o que segue:

Ante o exposto, quanto ao Recurso do
Banco Pan S/A
,
CONHEÇO EM PARTE E DOU PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
reformando a sentença combatida apenas para modular os efeitos da repetição de indébito segundo julgado no
EAREsp 600.663/RS
, de relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, para:

-
restituir na forma simples
os valores descontados com data anterior a 30.03.2021 com termo inicial dos juros moratórios a contar do efetivo desembolso conforme súmula 54 do STJ
e

-determinar que o montante a ser restituído pelo banco Pan S/A seja deduzido do valor do empréstimo disponibilizado (compensação).
(PJe ID nº
28694648
, páginas 1-12)

O Agravo interno tem como argumentos as seguintes vertentes:

– Inaplicabilidade da súmula 54 do STJ e

– Omissão quanto a forma de correção dos valores a compensar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
29311109
páginas 1-4)

Contrarrazões não apresentadas. (PJE ID nº
30032892)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0003408-41.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: DOM ELISEU– PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO:
JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE Nº 30.348

AGRAVADA:
JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB/PA 27.106-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Conheço do Agravo Interno, pois atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

1ª premissa: Inaplicabilidade da sumula 54 do STJ.

O Agravante alega que quanto ao termo inicial dos juros moratórios em
danos materiais
, não deve ser aplicado a súmula 54 do STJ, mas nada disse sobre a motivação da inaplicabilidade do dispositivo. Colaciono o teor da referida súmula,
in verbis
:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que resultou na edição da referida súmula, e, portanto, é de observância obrigatória em todos os tribunais estaduais do país, por isso os juros moratórios incidem a partir de cada desembolso, esse também é o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ
. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1 - Relação jurídica não comprovada entre o apelante e o banco apelado quanto à contratação de empréstimos consignados, levando à procedência dos pedidos iniciais para declaração de nulidade do contrato e repetição de indébito em dobro, bem como compensação de valores e indenização por danos morais.

2 - Rejeição do pedido de exclusão da compensação financeira, mantendo-se a decisão que autorizou a compensação de valores creditados ao apelante como empréstimo pessoal, para evitar enriquecimento ilícito.

3
- Reforma parcial da sentença para alteração do termo inicial dos juros de mora relativos à repetição do indébito, aplicando-se a Súmula 54 do STJ, que determina que em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.
Precedentes.

4 - Manutenção dos honorários advocatícios fixados, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a adequação ao trabalho desenvolvido e à complexidade do caso, nos moldes do art. 85, §2° do CPC.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802222-45.2022.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

Rejeito a premissa.

2ª premissa: Omissão quanto a forma de atualização dos valores que serão compensados.

BANCO PAN S/A
aduz que houve omissão quando a forma de correção monetária a ser utilizado para atualização do valor a ser compensado, isto é, termo inicial, índice e forma.

Sobre a questão suscitada, colaciono o seguinte julgado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. O desconto indevido junto ao benefício previdenciário da parte autora, enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

A partir da vigência da Lei 14.905/24, os índices deverão ser alterados para o IPCA (correção monetária) e taxa SELIC descontado o índice de correção (juros de mora), nos exatos termos da atual redação dos art. 389 e 406 do Código Civil.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.078172-6/002, Relator(a): Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado) , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2025, publicação da súmula em 14/08/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.905/2024.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
- Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público.
- Os descontos indevidos de prestações no benefício previdenciário da parte autora, que se trata de pessoa idosa e vulnerável, devem ser restituídos em dobro e, por obstarem o uso da verba de natureza alimentar, ensejam dano moral indenizável, autorizada a compensação.

- A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

- Necessária a observância da nº Lei 14.905/2024, cuja vigência deve ser tida como marco para a incidência da Taxa Selic, conforme a nova redação dada ao art. 406 do Código Civil.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.240161-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2025, publicação da súmula em 14/08/2025)

Nesse contexto, a questão merece ser delineada.

Destaco o artigo 406 do Código Civil, que em 2024 recebeu modificação atraves da Lei 14.905/24, recebendo a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Nesse sentido, quanto ao
termo inicial
, aplico a súmula 54 do STJ, devendo a atualização ocorrer a partir da data do efetivo depósito na conta do consumidor ora Agravado.

Quanto ao índice
deve ser utilizado a Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA) para atualização dos valores da que serão devolvidos pelo Agravado.

Quando a forma
, vejo que a disponibilização do valor do emprestimo ocorreu em 30.05.2016, conforme Pje ID
18845833
. Portanto, muito antes da data em que o STJ fixou a modulação dos efeitos (30.0.2021), por esse motivo a devolução deve ocorrer na sua forma simples.

Pelo exposto,
CONHECO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para resolver quanto aos parâmetros para atualização dos valores a serem restituídos pelo Agravado, aplico então os arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando que:

– A
correção monetária
dos valores devidos será realizada com base no IPCA;

– Os
juros de mora
legais deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA (taxa legal).

– o
termo inicial
será a data da disponibilização do valor na conta do consumidor e a restituição ocorrerá na sua
forma simples
conforme
julgado no
EAREsp 600.663/RS
, de relatoria da
Min. Maria Thereza de Assis Moura
;

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/10/2025